Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014308-12.2021
AGRAVANTE: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
AGRAVADOS: RICARDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO
Vistos.
A Resolução 02/2021 do OE/TJMT que altera o art. 46 da Resolução 03/2018, autoriza que o peticionante poderá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.
In casu, a parte recorrente não providenciou o recolhimento do preparo recursal, tampouco solicitou a concessão das benesses da assistência judiciária.
Para a hipótese, aplica-se a regra prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Assim, intime-se o recorrente, por seu patrono e pelo DJE, para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR